Tribunal: STF
Processo: HC 253984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc 2, p. 136)



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, do Código Penal).



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão por meio da qual imposta a custódia cautelar.



    Destaca-se a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art.319 CPP) aludindo-se ao caráter excepcional desta.



    Requer-se, ao final:  



    “a concessão de medida LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata soltura do paciente, ante a flagrante ilegalidade do ato decisório que decretou sua custódia preventiva” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (eDoc. 2, p. 136-138):  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta eg. Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se, em casos tais, o enunciado 691 da Súmula do STF, que dispõe, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso dos autos, não visualizo manifesto constrangimento ilegal ou flagrante ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.



     Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus."  



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu o pedido liminar (eDoc. 2, fls. 124):  



    “O paciente foi preso em flagrante em 27 de fevereiro de 2025 pelo suposto cometimento do delito de roubo majorado. 



    Consta que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam notícia do roubo de veículo Ecosport, branco, placas EYT-0533, e que estaria envolvido em novos roubos pelas adjacências, razão pela qual se deslocaram até o local, onde avistaram o automóvel ocupado por dois indivíduos. 



    Após breve acompanhamento, foi dada ordem de parada, mas o indivíduo que estava no banco do motorista levantou a mão na posse de arma de fogo e a apontou aos policiais, que, diante da agressão iminente, dispararam, sendo acionado o resgate. 



    Realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, após a manifestação das partes, em 28 de fevereiro de 2025, de forma suficientemente motivada (fls. 78/79 autos digitais). 



    De início, vale ressaltar que ao menos em cognição sumária descabe reconhecer ilegalidade ou proferir desde logo juízo acerca da alegada nulidade da atuação policial apenas pelo fato de as câmeras de segurança estarem descarregadas, mesmo porque a apreciação se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido de plano.



    Ademais, não foi demonstrada qualquer situação excepcional capaz de alterar, liminarmente, a decisão de 1º grau, que se encontra dentro dos limites legais. 



    Aqui fica o registro de que o decreto prisional, ao menos nesta via estreita, se afigura motivado, atentando o MM. Juiz às circunstâncias fáticas e pessoais do caso concreto, expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF). Até porque não se confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade, e nem é exigência constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI nº 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010). 



    De resto, mesmo ao empregar expressões de caráter genérico o julgador decide sempre considerando a concretude do caso que tem diante de si, cabendo lembrar ainda que o artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, considera sim a gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a avaliação da necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX, daquele diploma legal.



    Veja-se aliás que já se decidiu: a periculosidade do agente e a gravidade em concreto do crime, evidenciadas pelo seu modus operandi, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (AgRg no RHC n. 196.100/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em18/2/2025). 



    Ressalto que o crime de roubo traz grande intranquilidade à população colocando em risco a ordem pública, de forma que a concessão da liminar neste momento se mostra temerária, anotando-se que, no caso concreto, o modus operandi diferenciado, com emprego de grave ameaça contra as vítimas, envolvendo uso de arma de fogo, em concurso de agentes, a denotar habitualidade na prática dos delitos.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente